Tribunal: TJDFT
Processo: 0734498-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDRAL LTDA em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu pedido de penhora de 20% (vinte por cento) do salário da devedora em execução por quantia certa ajuizada em desfavor de SHEYLLA DE OLIVEIRA E SILVA. Verificou-se que na origem foi proferida sentença em razão da desistência do feito. Intimado, o recorrente não se manifestou acerca de eventual prejudicialidade do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que homologou o pedido de desistência. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 13 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator